Tribunal: TJMT
Processo: 1019432-52.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 1019432-52.2018.8.11.0041
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. AFIRMAÇÃO DE QUE É BENEFICIÁRIA DA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE DECISÃO NOS AUTOS QUE CONCEDA O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECORRENTE INTIMADA PARA COMPROVAR QUE É BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA OU RECOLHER EM DOBRO NOS TERMOS DO ART. 1.017, §4o DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO E DE RECOLHIMENTO DE PREPARO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A parte recorrente interpôs o recurso afirmando que é beneficiária da justiça gratuita, no entanto sem haver decisão nos autos que conceda o benefício.
2. Intimada a recorrente para comprovar que é beneficiária da justiça gratuita ou de forma alternativa recolher o preparo em dobro, se este não o recolhe no prazo fixado é forçoso o não conhecimento do recurso por deserção (art. 1.007, do CPC).
3. Deserção configurada.
4. Recurso não conhecido.
Vistos,
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Simone Aparecida Araujo da Silva Fazion, contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Rescisão Contratual no 1019432-52.2018.8.11.0041, proposta em desfavor de Patrícia Aparecida Ferreira, que Julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
DECIDO
Antes de dirimir a pretensão almejada na peça recursal, é importante decidir sobre a questão da deserção.
O CPC estabelece em seu art. 1.007 sobre o preparo do recurso:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”
O presente recurso foi interposto sem o pagamento das custas, e, a parte recorrente afirmou que era beneficiária da justiça gratuita. Confira-se:
“SIMONE APARECIDA ARAUJO DA SILVA FAZION, já devidamente qualificada nos autos, por meio de seus Procuradores in fine assinados, com escritório profissional situado na Rua Barão de Melgaço, no 4.048 – Bairro Centro, CEP.: 78118-075, Cuiabá/MT, goa.adv@terra.com.br, local onde recebe as notificações de estilo, vem, com o devido respeito à presença de Vossa Excelência, interpor: RECURSO DE APELAÇÃO, da r. sentença de id. n. 35891232, nos termos que seguem.
Requerendo, para tanto, que o recurso seja recebido, com as inclusas razões anexas, determinando-se a sua remessa ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para que dela conheça e profira nova decisão, deixando de juntar guias por ser beneficiária da justiça gratuita.” (Id. 65501040, negrite e sublinhei)
Todavia, não consta dos autos decisão que tenha concedida a justiça gratuita a recorrente Simone Aparecida Araujo da Silva Fazion.
Assim, a recorrente foi intimada para comprovar que era beneficiária da justiça gratuita ou recolher em dobro, sob pena de não conhecimento (Id. 88319979).
Todavia, a parte recorrente se manifestou informando que, no seu entender, é hipossuficiente financeira, no entanto não comprovou o deferimento prévio do benefício da justiça gratuita.
Destarte, o comportamento da recorrente se mostra temerário, porquanto afirma ser beneficiária da justiça gratuita e intimada para provar a sua afirmação não comprova que houve o deferimento na origem.
Assim, como não há nos autos o deferimento da justiça gratuita em favor da recorrente e não houve o recolhimento do preparo em dobro, mesmo tendo ocorrido a intimação da parte para regularizar a situação referente ao preparo, é imperioso o reconhecimento da deserção.
Nesse sentido está o entendimento consolidado no STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO JUNTAMENTE COM A PROTOCOLIZAÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. ART. 511 DO CPC. PRECEDENTES DE TODAS AS TURMAS, DA 2a SEÇÃO E DA CORTE ESPECIAL DO STJ. 1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento a agravo de instrumento. 2. O acórdão a quo não recebeu apelação porque o preparo não foi efetuado juntamente com as razões. 3. A reiterada e remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do art. 511 do CPC, a comprovação do preparo há que ser feita antes ou concomitantemente com a protocolização do recurso, sob pena de caracterizar-se a sua deserção, mesmo que ainda não escoado o prazo recursal. 4. Precedentes de todas as Turmas, da 2a Seção e da Corte Especial desta Casa Julgadora. 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no Ag 760517/RJ; Rel. Min. JOSÉ DELGADO; 1a Turma; Julg. 20-6-2006; DJ 03-8-2006, p. 216, in www.stj.gov.br). (Destaquei)
Esse também é o entendimento deste E. Tribunal:
“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS – FALTA DE OMPROVAÇÃO DO PREPARO RECONHECIDA – DESERÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Indeferido o pedido de justiça gratuita e intimado o apelante para recolhimento do preparo, se este não o recolhe no prazo fixado é forçoso o não conhecimento do recurso por deserção. 2. Pagamento do preparo não demonstrado.” (Ap, 143119/2012, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013).”.
Portanto, caracterizada a deserção, NEGO SEGUIMENTO ao recurso interposto pela recorrente, Simone Aparecida Araujo da Silva Fazion.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Após o trânsito em julgado, voltem-me os autos para julgamento do mérito do recurso interposto por Patrícia Aparecida Ferreira (Id. 65501039).
Às demais providências.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator